Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-13.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017198-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (RECORRENTE), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1017198-13.2024.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA

Recorrido:
MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
COMPRA REALIZDA DIRETAMENTE NO SITE DA EMPRESA FORNECEDORA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE
. CONDUTA ILÍCITA D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO CONFIGURADA. COMPRA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
SEM UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA OFICIAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 330, I do CPC. As
preliminares
de
ausência
de interesse processual,
ausência
de
conteúdo

probatório

mínimo
e
ilegitimidade

passiva

confundem
-se
ao

mérito
da
demanda
,
razão
pela qual
serão

analisadas

em

momento

oportuno
. No que
tange
a
preliminar
de
incompetência

em

razão
da
necessidade
de
perícia

técnica
,
verifica
-se que
o

conteúdo

probatório

trazido
é
suficiente
para o
julgamento
da
lide
,
além
de que
em

sede
de
Juizados

Especiais
,
são

admitidos

todos

os

meios
de
provas
,
desde
que
legítimos
,
como
se
denota
da
leitura
do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Desta
maneira
, o
esclarecimento
dos
fatos

expostos

não

depende
de
perícia
, mas sim de
mera

análise
dos
documentos

probatórios

acostados

aos
autos.
Outrossim
, as
provas
do
processo

são

dirigidas

ao
Juiz, a
quem

cabe

decidir
se o conjunto
probatório
é
suficiente
para que
firme

sua

convicção
. No
caso

vertente
,
desnecessária
é a
realização
de
prova

pericial
,
existindo

evidências

suficientes
para
julgamento
da
lide
. Por
fim
,
em

relação
a
competência
territorial,
verifica
-se que
o

feito

foi

instruído
com
documentação

onde

consta

logradouro
que
corresponde
com
aquele

informado

na

inicial
e
na

procuração
,
não

havendo

qualquer

indicativo
no
sentido
de que
não

resida
no
endereço

informado
,
mormente

quando

não

houve

enfrentamento

objetivo

por

parte
da
reclamada
. Sem
mais

preliminares
,
passo

a

análise
de
mérito
da
demanda
.
Trata
-se de
ação

onde

alega
a
parte

reclamante

ter

realizado
a
compra
de
determinado

aparelho

celular
junto a
pessoa

terceira

estranha

aos autos, onde fora utilizado a plataforma da reclamada

como

meio
de
pagamento
.
Alega
o
reclamante
que
o

produto

adquirido

nunca
fora
entregue
. Ao final,
requer

ressarcimento
do valor
pago
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
. Pois
bem
. Tenho que
não

merece

procedência
o
pleito

autoral
. O
propósito
da
demanda

consiste

em

determinar
se
a

instituição

financeira

ora

requerida
seria
objetivamente

responsável

pelos

danos

suportados

pelo

reclamante
,
originados

após

ter

sido

vítima
de
suposto

estelionato
,
perpetrado

na
internet,
em
que
o

reclamante

adquiriu
um
bem
que
nunca

recebeu
. Na
hipótese
,
em

compra
e
venda

feita

na
internet, o
reclamante

afirma
que
ele

próprio

realizou

a

emissão
de
boleto
para
quitação
de
compras
,
cujos

destinatários

eram

os

interessados
. No
entanto
,
a

empresa

interessada
,
estranha

aos
autos,
nunca

realizou

a

entrega
dos
produtos

adquiridos
. Diante
desses

fatos
, a
parte

autora

requereu

a

indenização

por

danos

materiais
e
morais

em
face da
instituição

financeira

requerida
. Na
jurisprudência
,
há
tempos se
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
. De
fato
, o
surgimento
de
novas

formas
de
relacionamento
entre
cliente
e banco,
em
especial
por

meio
de
sistemas

eletrônicos
e pela internet,
reafirmam

essa

conclusão

acerca
dos
riscos

inerentes

às

atividades

bancárias
. Tanto é que, no
desenvolvimento

desse

entendimento
, a Segunda
Seção
do Superior Tribunal de Justiça
editou
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que “as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
”. Na
hipótese
dos autos,
contudo
, o
requerente

foi

vítima
de
suposto

estelionato
, pois
adquiriu
um
bem
de
consumo
que
nunca

recebeu
,
nem

iria

receber
se outro fosse o
meio
de
pagamento

empregado
,
como

cartão
de
crédito

ou

transferência

bancária
. Em
outras

palavras
, o banco
requerido

não

pode
ser
considerado
um “
fornecedor
” da
relação
de
consumo
que
causou

prejuízos

ao

requente
, pois
não
se
verifica

qualquer

falha

na

prestação
de
seu

serviço

bancário
.
Não

há

como

considerar
o banco
requerido

como

pertencente à cadeia de fornecimento do produto que nunca

foi

entregue
,
apenas

por

ter

emitido
o
boleto

utilizado
para
pagamento
.
Não

pertencendo
à
cadeia
de
fornecimento

em

questão
,
não

há

como

responsabilizar
o banco
requerido

pelos

produtos

não

recebidos
.
Ademais
,
também

não
se
pode

considerar

esse

suposto

estelionato

como

uma

falha
no
dever
de
segurança
dos
serviços

bancários
.
Extrapolando

esse

raciocínio
,
todos

os

bancos
operando no
território

nacional
,
incluindo

operadoras
de
cartão
de
crédito
,
seriam

solidariamente

responsáveis

pelos

vícios
,
falhas e acidentes de produtos e serviços que forem

adquiridos
,
utilizando
-se um
meio
de
pagamento

disponibilizados

por

essas

empresas
, o que
definitivamente

não

encontra

guarida

na

legislação
de
defesa
do
consumidor
. Insta
ressaltar
que no
caso

em

tela

foi

possível

identificar
o
suposto

estelionatário
,
bem

como
a
existência
de
uma

ação
de
reparação
de
danos

primeiramente

intentada
contra
este
,
discutindo
-se o
mesmo

fato

aqui

relatado
,
ação

está

ainda

em

curso
,
onde

vem
o
reclamante

intentar
nova
ação

tão

somente

pelo

fato
de
não

ter
,
até
o
momento
,
tido

sucesso
no
ressarcimento
do
dano

sofrido
, o que
foi

confessado

pelo

reclamante

em
exordial. Pelo
exposto
, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a
pretensão

formulada

na

inicial
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do novo Código de
Processo
Civil. Via de
consequência
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 4º
Juizado
para
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
, intime-se as partes,
através
de
seus

patronos
. FELIPE FERNANDES Juiz
Leigo
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. EDSON DIAS REIS JUIZ DE DIREITO".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) a parte reclamada, ao intermediar a transação financeira e receber a quantia paga, não pode ser considerada como mera máquina de cartão; b) a parte reclamada atuou como garantidora da transação, recebendo e repassando os valores envolvidos, o que configura sua participação ativa e decisiva na operação; c) conforme constou nos boletos, a parte reclamada foi a beneficiária final dos pagamentos realizados para aquisição do aparelho celular que não foi entregue. Postulou a reforma da sentença, para que a parte reclamada seja condenada a restituir em dobro o valor pago pelo aparelho celular que não lhe foi entregue, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
. Quando a
compra
é
efetuada

diretamente no

estabelecimento

comercial
, com
identificação do responsável pela prática que ocasionou o dano

ao

consumidor
,
não

há

como

responsabilizar

a

instituição financeira que figura como
mera
recebedora no comprovante emitido, pois não participou da
venda realizada
. Nessa situação, há excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiros (art. 14, §3º, inciso II, CDC).
No caso concreto, a parte reclamante adquiriu o produto diretamente no site da empresa fornecedora, sem a intermediação da instituição financeira reclamada que atuou como mera recebe
dora do boleto que, diga-se, era legítimo
e indicava corretamente a quem seria feito o pagamento
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024